Tribunal: CARF
Processo: 13748.000669/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13748.000669/2010-90 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.142 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
MARCOS AURELIO DO AMARAL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DEDUÇÃO. DESPESAS DE LIVRO-CAIXA.
O contribuinte que recebe rendimentos do trabalho não assalariado pode
deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas
de custeio escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e a
manutenção da fonte produtora, desde que comprovadas por documentação
hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 461/464),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de
ajuste anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2009. A autuação
implicou na alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$1.184,78
para saldo de imposto a pagar de R$8.856,93.
A notificação noticia a dedução indevida de livro-caixa, consignando que,
intimado, o contribuinte não apresentou a documentação comprobatória do valor declarado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000669/2010-90
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.142 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000669/2010-90

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 27/8/2010, a NL foi objeto de impugnação, em
21/9/2010, às fls. 2/428 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória das despesas declaradas, acrescentando que elas seriam necessárias à execução
dos serviços prestados e à manutenção da fonte produtora dos rendimentos e seriam rateadas
entre dois profissionais autônomos.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 467/473):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE LIVRO-CAIXA. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
O contribuinte deverá comprovar as despesas escrituradas em livro-caixa mediante
documentos comprobatórios em seu nome, e atendo-se ao Princípio Fundamental da
Entidade.
Do montante de R$31.783,59 glosado a título de despesa de livro-caixa, o
colegiado de primeira instância restabeleceu a dedução do valor de R$936,33.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 13/6/2011 (fl. 476), o contribuinte, em
27/6/2011 (fl. 477), apresentou recurso voluntário, às fls. 477/534, alegando, em apertado
resumo, que:
- a decisão teria ignorado as provas documentais e justificativas específicas
apresentadas ao desconsiderar as despesas em nome da pessoa jurídica CAC Contabilidade e
Auditoria Ltda e em nome de Nilson Adriani Gomes Pacheco, profissional com o qual dividiria
as despesas de dois escritórios.
- a decisão recorrida teria deixado de reproduzir a legislação relativa à dedução de
livro-caixa, artigo 75 do RIR/99, bem como as orientações contidas no Manual do Carnê-Leão.
- o contribuinte atenderia às condições, mas a decisão recorrida teria acatado
pequena parcela das despesas, sendo certo que o profissional contabilista autônomo tem muitas
outras despesas.
- o endereço consignado no livro-caixa seria o de sua residência, enquanto os
endereços dos comprovantes seriam dos escritórios onde prestaria os serviços.
- as despesas de luz, telefone, material de escritório, aluguel, condomínio,
internet, manutenção de sistemas de informática, anuidade do Conselho profissional seriam
necessárias, mas foram desconsideradas pelo colegiado de primeira instância.
- as despesas seriam divididas com outro profissional.
- algumas contas telefônicas estariam em nome da pessoa jurídica apenas para
obtenção de promoções da operadora, mas seriam arcadas pelos profissionais.
- uma das linhas estaria em nome do contribuinte e, ainda assim, teria sido
desconsiderada na decisão.
- uma das contas de luz estaria em nome do proprietário da sala e outra, do outro
profissional.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.142 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000669/2010-90

- teriam sido desconsideradas despesas como manutenção de sistemas de
informática, que estariam em nome do contribuinte.
- para fazer prova que os dois profissionais dividem espaço para exercício de suas
atividades, estaria juntando ao recurso cópias de contratos de locação, um firmado pelos dois
profissionais e outro firmado por um dos profissionais, figurando o outro como fiador.
- estaria juntando cópias de alvarás de localização da Prefeitura Municipal de
Petrópolis, dos dois profissionais, para o mesmo endereço, Rua 16 de março, 155 – sala 702.
- para fazer prova de que as despesas não teriam sido incorridas pela pessoa
jurídica, estaria juntando ao recurso cópia do livro diário da empresa do exercício 2007,
registrado na Junta Comercial.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre dedução de livro-caixa. A autuação procedeu à glosa integral
do valor declarado, visto que o contribuinte não apresentou documentação comprobatória das
despesas informadas.
Na apreciação da impugnação apresentada, o colegiado de primeira instância
restabeleceu parcialmente a despesa, registrando:
Em sua impugnação, o interessado alega que compartilha o escritório com outro
profissional, cujas despesas são divididas na proporção de 50% para cada
usuário, e anexa o seu livro-caixa, bem como os comprovantes das despesas
nele escrituradas.
...
Pela análise dos documentos acostados ao processo pelo interessado (fls. 06 a
422) subsidiada por pesquisa aos bancos de dados da RFB, constatam-se as
seguintes situações:
- Das despesas escrituradas em livro caixa, apenas uma pequena parcela possui
correspondente comprovante de pagamento em nome da pessoa física do
interessado.
- A maior parte dos comprovantes de despesas está em nome de terceiros ou
mesmo sem identificação do adquirente dos produtos ou serviços.
- Uma parcela significativa dos comprovantes de pagamentos de despesas está
em nome de Nilson Adriani Gomes Pacheco, portador do CPF 873.230.447-15
que, assim como o interessado, também é profissional autônomo, conforme a
imagem da tela dos seus dados cadastrais abaixo.
...
- A maior parcela dos comprovantes de pagamentos de despesas está em nome
da pessoa jurídica CAC Contabilidade e Auditoria Ltda, CNPJ 873.230.447-15,
cujos sócios responsáveis são o próprio interessado e Nilson Adriani Gomes
Pacheco, conforme consta das telas de pesquisas abaixo.
...
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.142 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000669/2010-90

- No Termo de Abertura do Livro-Caixa (fl. 355), consta o endereço do
interessado a Rua Major Alberto Silva, 289, Petrópolis/RJ, que é o mesmo
endereço informado em sua DIRPF -exercício 2009 (11. 431). Este endereço
diverge do contido na maioria dos comprovantes de pagamentos, à Rua
Dezesseis de Março, 155, sala 702, Petrópolis/RJ. Sendo este, o endereço da
CAC Contabilidade e Auditoria Ltda.,
Das situações acima relacionadas, constata-se que em seu livro-caixa o
interessado lançou sistematicamente e indevidamente despesas incorridas pela
pessoa jurídica C A C Contabilidade e Auditoria Ltda, da qual ele é participante
do quadro social juntamente com Nilson Adriani Gomes Pacheco, pessoa esta
que deve ser com quem ele alega dividir o mesmo espaço físico e despesas
comuns para manutenção da sua fonte produtora de recursos.
Trata-se, esta prática adotada pelo interessado, ao considerar despesas
incorridas por uma pessoa jurídica de sociedade de capital limitado como sendo
suas despesas pessoais, de um típico caso de confusão patrimonial entre duas
entidades distintas. Tal conduta antijurídica afronta o Princípio da Entidade,
disposto no art. 4o da Resolução CFC n.° 750/93 - princípios fundamentais de
contabilidade, verbis:
Art. 4o - O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da
diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de
pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com
ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio não se
confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade
ou instituição
§ único - O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca não c
verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não
resulta em nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza econômico-
contábil.
Estando caracterizado o fato de que a maior parte das despesas escrituradas no
livro caixa do interessado não foram incorridas em atividade de profissional
autônomo do interessado, mas sim incorridas na atividade da CAC
Contabilidade e Auditoria Ltda, devem ser desconsideradas todas as despesas
cujos comprovantes de pagamentos não estão em seu nome; ou que constam o
endereço da referida pessoa jurídica, bem como as que foram rateadas em 50%
com Nilson Adriani Gomes Pacheco, seu sócio na referida empresa.
Extrai-se que a manutenção das glosas pelo colegiado de primeira instância se deu
pelos seguintes fundamentos:
- comprovantes em nome ou endereço da pessoa jurídica da qual o recorrente é
sócio.
- comprovantes em nome de terceiros.
- comprovantes sem identificação
- comprovantes com endereço divergente daquele consignado no livro-caixa do
recorrente.
A dedução de despesas do livro Caixa é amparada pelo art. 6o da Lei no 8.134, de
27 de dezembro de 1990, que dispõe:
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.142 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000669/2010-90

Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
Pela leitura do dispositivo, identificam-se três grupos de despesas dedutíveis: (a) a
remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício; (b) os emolumentos pagos a
terceiros e (c) as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Trago ainda as orientações contidas no Manual de Perguntas e Respostas IRPF
2009, editado pela Receita Federal do Brasil – RFB:
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS NO LIVRO CAIXA
392 - Podem ser aceitos tíquetes de caixa, recibos não identificados e
documentos semelhantes para comprovar despesas no livro Caixa?
Não. Para que tais despesas sejam dedutíveis, o documento fiscal deve conter a
perfeita identificação do adquirente e das despesas realizadas, sendo que estas
devem ser necessárias e indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos
rendimentos.
...
IMÓVEL UTILIZADO PARA PROFISSÃO E RESIDÊNCIA
396 - Podem ser deduzidas despesas com aluguel, energia, água, gás, taxas,
impostos, telefone, telefone celular, condomínio, quando o imóvel utilizado
para a atividade profissional é também residência?
Admite-se como dedução a quinta parte destas despesas, quando não se possa
comprovar quais as oriundas da atividade profissional exercida. Não são
dedutíveis os dispêndios com reparos, conservação e recuperação do imóvel
quando este for de propriedade do contribuinte.
Em relação ao telefone, esse critério aplica-se também quando a assinatura for
comercial.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.142 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000669/2010-90

(Parecer Normativo CST no 60, de 20 de junho de 1978)
Lembro que as normas que estabelecem deduções da base de cálculo do imposto
de renda têm o efeito de excluir uma parcela do rendimento do contribuinte que, normalmente,
seria tributada; consequentemente, constituem verdadeiras isenções tributárias. No direito
tributário, e mais especificamente na legislação do imposto de renda, a regra é a da
universalidade da tributação; assim, qualquer exclusão a esse princípio constitui norma
excepcional, e dessa forma deve ser tratada.
E, ainda, como apontado na decisão recorrida, todas as deduções pleiteadas na
declaração estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73
do RIR/1999), podendo ser glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou
justificá-las.
Isto posto, entendo que não merece reparos à decisão recorrida.
Os documentos comprobatórios juntados demonstram uma grande confusão de
adquirentes e endereços e não permitem separar os gastos que teriam sido efetuados pela
empresa ou por seus sócios.
Em seu livro-caixa, o contribuinte indica endereço diverso daquele consignando
nos documentos comprobatórios das despesas. Ele alega que indicou seu domicílio, mas que
exerceria sua atividade profissional em outros endereços.
Ocorre que um dos endereços indicados coincide com o endereço da pessoa
jurídica da qual o contribuinte é sócio, o que dificulta a vinculação do gasto com o contribuinte
ou com a pessoa jurídica. Repiso que, no caso das deduções, o encargo da produção das provas é
do contribuinte.
Como apontado na decisão recorrida, a maior parte das despesas está em nome da
pessoa jurídica ou consigna o endereço da pessoa jurídica.
Os documentos comprobatórios das despesas escrituradas devem estar em nome
do contribuinte, com a perfeita indicação da natureza da despesa. Ou seja, se o contribuinte
pretendia fazer uso da dedução caberia a ele solicitar a emissão dos comprovantes em seu nome
e juntar provas inequívocas de que a despesa não está relacionada à pessoa jurídica.
Por esse motivo, entendo que se mostra irrelevante o exame da cópia do livro
diário da pessoa jurídica, visto que, como as despesas não estão em nome do contribuinte, ele
não pode fazer uso delas, ainda que o adquirente indicado no documento não tenha feito uso da
dedução/despesa. Ao optar pela utilização do nome da pessoa jurídica, o contribuinte abriu mão
do uso da despesa em seu nome. Como bem pontuado na decisão recorrida, pelo Princípio da
Entidade, o patrimônio de uma empresa jamais pode se confundir com aqueles dos seus sócios
ou proprietários.
Outras despesas consignam o nome do sócio do contribuinte e/ou um terceiro
endereço, do qual o contribuinte apresenta um contrato de locação assinado apenas por seu sócio
na pessoa jurídica (o contribuinte figura como fiador), sem que reste qualquer comprovação do
exercício da atividade ou vinculação do contribuinte com essas despesas. Embora alegue que os
dois optaram pela dedução de metade das despesas por cada um, nenhum documento foi juntado
a fazer prova dessa alegação, como, por exemplo, contrato firmado por ele e seu sócio nesse
sentido.
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.142 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000669/2010-90

Diante dessas constatações, entendo que o conjunto probatório não é suficiente
para afastar a glosa das despesas com livro-caixa.
Lembro que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital